Tribunal: STF
Processo: Rcl 58901
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO IMPUGNADA QUE RECONHECE ENQUADRAMENTO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES VINCULANTES PROFERIDAS NA ADPF 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO NEM A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS, LIMITANDO-SE A PROCEDER AO ENQUADRAMENTO SINDICAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Mildo Alves Administração Comércio e Transportes Ltda. contra decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo  nº 1001747-06.2017.5.02.0320, por suposta ofensa às decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas na ADPF 324, bem como nos Temas 383 e 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que o juízo reclamado manteve enquadramento sindical dos empregados da empresa reclamante, prestadora de serviços, no Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados do Estado de São Paulo – SIPETROL-SP, que representa os empregados da Petrobras Distribuidora S/A, empresa tomadora de serviços.



    Alega que, ao assim proceder, o juízo reclamado violou os entendimentos firmados por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e dos Temas 383 e 725 da repercussão geral, pois a reclamante foi condenada à obrigação de observar os acordos e normas coletivas celebrados pela empresa tomadora de serviços, com base nos fundamentos de ilicitude da terceirização da atividade-fim e de subordinação direta dos empregados da reclamante com a empresa tomadora de serviços terceirizados.



    Requer, por estas razões, procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, “excluindo-se a determinação de observância das normas coletivas celebradas pela empresa tomadora de serviços”. 



    A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, bem como a ausência de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados (doc. 39). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, com parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADPF 324/DF E ÀS TESES COM REPERCUSSÃO GERAL OBJETO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 958.252 (TEMA 725) E 635.546/MG (TEMA 383). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ENQUADRAMENTO SINDICAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 



    3. Na decisão reclamada não foi abordada nenhuma questão referente a licitude de terceirização ou isonomia entre trabalhadores de empresa prestadora de serviço e trabalhadores de empresa tomadora de serviços, mas tão somente sobre enquadramento sindical de empregados, de forma que não se vislumbra afronta à ADPF 324/DF. 



    4. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado.



      — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.”  



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação das teses vinculantes fixadas nos julgamentos do RE 958.252 - Tema-RG 725 e da ADPF 324. Trata-se dos precedentes nos quais esta Corte declarou a constitucionalidade da terceirização pelas empresas privadas, tanto de atividades-meio quanto de atividades-fim.



    Com efeito, no julgamento do RE 958.252, sob a minha relatoria, fixou-se a seguinte tese vinculante:



    Tema-RG 725: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    Eis a ementa do referido acórdão da ADPF 324: 



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgada em 30/08/2018). 



    Pois bem. O cotejo analítico entre os paradigmas e a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o juízo reclamado não afirma a ilicitude da terceirização, tampouco reconhece vínculo empregatício direito com o tomador de serviços, mas, antes, discute o enquadramento sindical dos empregados da empresa prestadora de serviços. É o que se depreende da ementa da decisão reclamada (doc. 31): 



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA ENQUADRAMENTO SINDICAL TERCEIRIZAÇÃO. 1. A Corte regional, soberana no exame do conjunto fático probatório subjacente à lide, consignou que a segunda-reclamada desenvolve suas atividades em estabelecimento pertencente à Petrobrás Distribuidora (primeira reclamada), que todos os meios necessários à realização do trabalho, como caminhões, uniforme pertencem à Petrobrás Distribuidora (primeira reclamada), e que, embora amparada em contrato de revenda, a segunda reclamada exerce suas atividades com exclusividade em favor dos clientes da primeira reclamada. A Corte a quo, inclusive, consignou que a representação sindical dos empregados da segunda ré já era realizada pelo sindicato autor, tendo havido alteração por parte da segunda reclamada, para direcioná-la ao terceiro reclamado. Ao tomar como premissa a existência de intermediação de mão de obra entre a primeira e a segunda reclamadas, a Corte regional não proferiu decisão no sentido da ilicitude ou licitude da terceirização, mas apenas considerou tal arranjo como suposto para estabelecer o enquadramento sindical mais adequado aos empregados da segunda reclamada, observada a preponderância em relação ao conjunto das atividades desenvolvidas pela atuação conjunta das duas rés. E, sendo esse o contexto, decidir de modo dissonante implicaria necessário revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com a atuação dessa Corte extraordinária, conforme dispõe a Súmula nº 126 do TST. Sinale-se que as decisões do STF invocadas pela parte recorrente se fazem à luz da liberdade de contratação do empregador, considerada a relação individual de trabalho. Nada dispõem no sentido da reorganização das relações coletivas de trabalho, a partir da absorção do fenômeno da terceirização de atividade-fim pela ordem jurídica trabalhista, cabendo, como consequência, à Justiça do Trabalho a aferição das circunstâncias de cada caso concreto, a partir dos parâmetros legais (como a atividade preponderante), para determinar o enquadramento sindical adequado. Ademais, não se trata de enquadramento decorrente do reconhecimento de vínculo de emprego, mas, pelo contrário, de enquadramento promovido em face da ausência desse mesmo vínculo e consideradas as relações econômicas e jurídicas subjacentes à primeira e segunda reclamadas. 2. Ressalte-se que não se trata de hipótese de incidência da Súmula nº 374 do TST, posto que não se trata, no caso, de categoria profissional diferenciada. A divergência jurisprudencial suscitada não atende ao disposto na Súmula nº 296 do TST. Agravo interno desprovido”.



    Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação no que pertine à ADPF 324, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido são os precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (TEMA 725-RG), ADC 48/DF, ADI 3.961/DF; E ADI 5.625/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 56.166-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/12/2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252. 2. Não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 48.317-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01/12/2021).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.      



    Brasília, 1º de junho de 2023.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente